Tribunal: TJDFT
Processo: 0719208-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719208-27.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDOS: MARIA VILANI MENDES LIMA, ANGELO RONCALLI MENDES LIMA, RAVENA CELIA MENDES LIMA DE SIQUEIRA, GINO LANCASTER MENDES LIMA, BRENDA JOYCE MENDES LIMA, RIVA CHELSEA MENDES LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. BAIXA DE GRAVAME. OUTORGA DE ESCRITURA. ATRASO. SANÇÃO CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. INVIABILIDADE. Verificado que o fato gerador invocado para a aplicação de ambas as sanções contratuais é exatamente o mesmo, qual seja, o atraso na exoneração do gravame, conforme cláusulas do contrato, resta inviabilizada a cumulação das duas penas dispostas nesse contrato, sob pena de se afiançar verdadeiro bis in idem. Desse modo, semelhantemente ao que ocorre com os casos enfrentados, no âmbito do eg. STJ, no tema 970, o qual, a despeito de não ser o mesmo, mas que pode tangenciar a questão, porquanto guarda similitude na questão de fundo, a cumulação das duas sanções contratuais deve ser afastada. A conduta da construtora que, cria determinada clausula penal em caso de inadimplemento, e, posteriormente, pela via judicial, tenta a sua redução, se caracteriza como comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que vai de encontro com as disposições, com os primados e com os deveres anexos da boa-fé objetiva. Apelações conhecidas e desprovidas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 926 do CPC, porquanto o acórdão não observou o dever de manutenção da estabilidade jurisprudencial, havendo decidido de forma diversa em outras hipóteses semelhantes, em relação ao valor da multa aplicada; c) artigo 413 do Código Civil, asseverando que a multa, nos termos em que fixada, não encontra amparo nas cláusulas contratuais, mostrando-se desproporcionalmente elevada no caso concreto. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Já decidiu o STJ que “Inexiste afronta aos arts. 141, 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, dentro dos limites da controvérsia, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (REsp 1897338/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 5/2/2021). Também não merece ser admitido o apelo, quanto à indicada contrariedade ao artigo 926 da Lei Adjetiva Civil, porquanto a matéria nele disciplinada não foi objeto de apreciação pela turma julgadora, ficando caracterizada, no aspecto, a ausência do indispensável prequestionamento (enunciado 211 da Súmula do STJ. Com efeito, “O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no REsp 1844754/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020). Por fim, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa ao artigo 413 do Código Civil. Isto porque, ao fixar o valor da multa, o acórdão recorrido assim o fez com suporte na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012